Tribunal: CARF
Processo: 10510.721959/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721959/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.345 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
IDALINO SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721959/2011-47
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.345 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721959/2011-47

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-37.766 da 4a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 79 e segs.).
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento
de fls. 4/8, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007,
perfazendo o montante de R$ 18.314,92, em razão da constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da Justiça Federal, no
montante de R$ 36.169,35, tendo sido compensado o IRRF sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 1.085,08.
O(a) autuado(a) foi cientificado(a) do lançamento em 19/05/11 (fls. 56) e apresentou a
impugnação em 30/05/11 (fls. 02), alegando que:
a) não houve omissão de rendimentos, pois foram informados como tributado
exclusivamente na fonte.
b) deve ser aplicado de forma isonômica ao entendimento da RFB para a DIRPF/2011,
ano-calendário 2010, expresso na IN RFB no 1.127, de acordo com o entendimento
prolatado no Parecer PGFN/CAT no 815/2010;
c) na cabe a imposição de multa por não ter havido infração, dada a controversidade do
tema, não obstante a atualização monetária, apesar do tema ainda não se encontrar
pacificado junto ao STJ.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
As alegações do(a) contribuinte não podem ser acatadas, como adiante se verá.
Em relação a rendimentos recebidos acumuladamente, o art. 12 da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, dispõe que são tributados no mês de recebimento:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência
que lhe é fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, emitiu o Parecer
PGFN/CRJ no 287, de 12 de fevereiro de 2009, aprovado por Despacho do Sr. Ministro
da Fazenda, publicado no DOU de 13 de maio de 2009, que dispensou a apresentação
de contestação, a interposição de recursos e autorizou a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante, “nas ações judiciais que visem obter a
declaração de que, no cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não
global”.
Essa recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório (AD) PGFN no 1, de 27 de março
de 2009, que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais
mencionadas.
Em síntese, foi o reconhecimento da existência de jurisprudência firme do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no sentido da tributação dos rendimentos recebidos
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.345 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721959/2011-47

acumuladamente pelo regime de competência. Frise-se que o Supremo Tribunal Federal
(STF) havia negado repercussão geral a recurso interposto sobre a matéria, “afirmando
que ‘a questão está restrita à ocorrência de fatos excepcionais e está limitada ao
interesse de um pequeno grupo do universo de contribuintes do Imposto de Renda de
Pessoa Física”, consoante item 11 do citado Parecer.
Entretanto, o STF, em 10/06/2010, mudou o entendimento que sustentara até então.
Após o TRF da 4a Região ter declarado a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988 em julgamento de caso análogo ao aqui tratado, e instado pela União que
interpusera Agravo Regimental naquele Tribunal em dois recursos cujas decisões da
Suprema Corte foram pela inadmissibilidade desses pela falta de repercussão geral do
objeto, o Plenário do STF resolveu questão de ordem no sentido de reconhecer a
repercussão geral do objeto daqueles recursos, qual seja, de que no cálculo do IRPF
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente devem ser consideradas as
alíquotas das épocas próprias a que se referirem tais rendimentos (apuração do IRPF
pelo regime de competência).
Dessa forma, em razão da decisão do STF pela existência de repercussão geral da
matéria, o Ato Declaratório PGFN no 01/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ no
2331/2010, de maneira que os Procuradores da Fazenda voltaram a contestar e recorrer
das decisões judiciais favoráveis à aplicação do regime de competência na apuração do
IRPF sobre rendimentos pagos acumuladamente, exceto quando recebidos a partir de 1o
de janeiro de 2010, tendo em vista que o art. 12-A da Lei no 7.713/1989 determinou que,
a partir desta data, os rendimentos acumulados serão tributados exclusivamente na
fonte.
Por esse motivo – superveniência do reconhecimento da Repercussão Geral pelo STF –,
a PGFN suspendeu o AD PGFN no 1, de 2009.
A suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 impede que a RFB aplique os §§ 4o
e 5o do art. 19 da Lei no 10.522/2002, já transcritos. Volta, por este motivo, a viger a
aplicação do regime de caixa na apuração do IRPF sobre os aludidos rendimentos,
conforme o que se explana a seguir.
Regra geral, os rendimentos auferidos por pessoa física são tributáveis apenas no
momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda. Vale dizer, a
tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, e não pelo de competência. O
imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à disposição do
contribuinte. É o que se pode extrair do disposto nos arts. 37, 38 e 39 do Regulamento
do Imposto Renda - RIR/1999 - Decreto n.o 3.000, de 26/03/1999:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, bem como a renda presumida, no caso de
sinais exteriores de riqueza (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, I e II, Lei no 7.713/88, art.
3o, § 1o e Lei no 8.021/90, art 6o, §1o ).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844/43, art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3 o, § 4o).
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado
como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em
instituição financeira em favor do beneficiário.
Adicionalmente, no que concerne à tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente, cabe observar as disposições dos arts. 56 e 640, do RIR/1999, in
verbis:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.345 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721959/2011-47

Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
De acordo com a legislação anteriormente transcrita, resta claro, portanto, que os
rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos acumuladamente, devem ser
oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a totalidade
dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser deduzido o valor
das despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Considerando que a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar no
momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a cada um
dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de competência) e que,
no caso em tela, o rendimento foi recebido acumuladamente no ano-calendário de 2007,
correto o lançamento que considerou tributável no exercício 2008 o rendimento
decorrente de Ação Judicial, submetendo-os à aplicação das alíquotas da tabela
progressiva anual vigente para o ano-calendário de 2007.
Uma vez positivada a norma legal, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem perquirir
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. Dessa forma, o tratamento tributário
dispensado ao(à) contribuinte seguiu estritamente os preceitos legais pertinentes à
espécie, os quais foram fielmente observados pela autoridade lançadora, cuja atividade é
vinculada e obrigatória (art. 142, parágrafo único, do CTN).
Desta forma, está correta a forma de tributação efetuada pela fiscalização, no que tange
aos rendimentos recebidos acumuladamente pelo(a) contribuinte no ano-calendário
2007.
Quanto ao questionamento da aplicação de multa de ofício de 75%, também não pode
prosperar.
Uma vez constatada a infração à legislação tributária, em procedimento fiscal, o crédito
tributário apurado pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do
lançamento de ofício, devendo ser exigida a multa de 75% sobre o imposto suplementar
apurado, bem como os juros de mora, conforme determina a legislação vigente.
A multa de ofício de 75%, aplicada nos autos, tem como amparo o art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de
15/06/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...)
No caso, a contribuinte deixou de informar, em sua declaração, rendimentos tributáveis,
caso de apresentação de declaração inexata, sendo cabível a aplicação da multa de ofício
no percentual de 75%, nos termos das normas que regem a matéria.
Pelas razões expostas e considerando tudo mais que consta dos autos, voto no sentido de
julgar improcedente a impugnação, mantendo inalterado o lançamento.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.345 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721959/2011-47

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/01/2015, Recurso Voluntário, fl. 79, sustentando, em apertada síntese, que a
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve ser feita sobre as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não
sobre o montante global.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em ação na Justiça
Federal, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88, que assim
dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).

Entretanto, a Portaria MF 586, de 2010, determinou sejam reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo STF e STJ na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C do CPC
(repercussão geral e recursos repetitivos), conforme abaixo:
“Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.”

A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS,
que enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.345 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721959/2011-47

Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
O entendimento aqui posto é o mesmo que foi recentemente abraçado pela 4a
Câmara/1aTurmaOrdinária deste CARF, por unanimidade de votos, no acórdão no 2401-006.198,
Sessão de 11 de abril de 2019, cuja ementa foi em parte adotada e reproduzida no presente
acórdão.
Desta forma, não resta razão ao recorrente em pleitear a extinção do lançamento,
entretanto entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado, referente aos
recebimentos em questão, recebidos acumuladamente, pelo regime de competência, com base
nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se referem os rendimentos,
aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
Ao final, subsistindo imposto a pagar, aplicar-se-á a multa de ofício, que não pode
ser afastada pelo julgador administrativo pelas razões já expostas no voto do relator do acórdão
recorrido.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 107
DF CARF MF
Original